Tribunal: TJDFT
Processo: 0743875-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ACERCA DO DÉBITO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ERRO E/OU EQUÍVOCO DE CÁLCULO. DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de Instrumento em que se busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a correção da decisão proferida pelo Juízo de origem.
III. Razões de decidir.
3. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, técnico, auxiliar da Justiça (art. 149 do CPC) que se encontra equidistante dos interesses das partes, portanto, merece fé em seus cálculos, que gozam de presunção de legitimidade, fé pública e rigor técnico, salvo prova em contrário.
3.1. Discordando do cálculo apresentado pela contadoria, incumbe as partes o ônus probatório de demonstrar a existência de erro na planilha elaborada pelo órgão auxiliar do Juízo, comprovando, pormenorizadamente, o desacerto do cálculo.
4. Os elementos probatórios conduzem à conclusão de que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial revelam inconsistência, diante da constatação de cobrança dúplice relativa ao mesmo período.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, técnico, auxiliar da Justiça (art. 149 do CPC) que se encontra equidistante dos interesses das partes, portanto, merece fé em seus cálculos, que gozam de presunção de legitimidade, fé pública e rigor técnico, salvo prova em contrário.”